Tribunal: TJSP
Processo: 3000994-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 3000994-79.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 16.864-D
1
Registro: 2020.0000368054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3000994-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FABIANA DA SILVA, REGINA ANTONIA EVANGELISTA, MARIA INES CARESIA
DE FARIA, MARIA DO CARMO OLIVEIRA CARDOSO, LOURDES DE LIMA
SOUZA, HELEN ROSE RODRIGUES BARBOSA, RENI SILVEIRA E SOUZA,
CASSIA FERREIRA RIBEIRO e ANIZIA GONÇALVES, é embargado CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000994-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.864 JV - D
2
Embargos de Declaração no 3000994-79.2020.8.26.0000/50000 (Digital)
Embargantes: Anizia Gonçalves e outros
Embargado: Caixa Beneficente da Polícia Militar - CBPM
Comarca: São Paulo
2a Juíza: Desa. Ana Liarte
Voto no 16.864
Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão. Recurso
rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 57/59 que negou provimento ao recurso por compreender que a
coisa julgada não autoriza o acolhimento da pretensão dos agravantes.
Os embargantes argumentam que os consectários trata-se de
matéria de ordem pública e não são alcançados pela coisa julgada.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Não existem as irregularidades indicadas pelos embargantes,
porque o julgado anotou que os consectários foram determinados no título
executivo e que a aplicação do quanto decidido posteriormente no Tema no 810
de repercussão geral está condicionada à desconstituição do título executivo, na
forma do decidido no Tema no 733.
Logo, diante da coisa julgada não desconstituída, a pretensão
não poderia mesmo ser acolhida.
Registre-se, por fim, que a matéria encontra-se prequestionada
nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000994-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.864 JV - D
3
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator